Tribunal: TJDFT
Processo: 0748263-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748263-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LISSANDRA CHAVES RODRIGUES SANTOS, WELLINGTON DA SILVA CAVALCANTE AGRAVADO: JOSE DA COSTA MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LISSANDRA CHAVES RODRIGUES SANTOS e WELLINGTON DA SILVA CAVALCANTE contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença 0715739-47.2021.8.07.0007 iniciado em desfavor de JOSÉ DA COSTA MIRANDA, decisão no seguinte teor: “Quanto ao crédito principal à Secretaria para reclassificação e cadastro no sistema (se o caso, com a devida com a inversão dos polos). Retifique-se o valor da causa para R$ 2.799,67. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença do crédito principal c/c honorários advocatícios formulado por LISSANDRA CHAVES E SILVA RODRIGUES E OUTROS em face de JOSE DA COSTA MIRANDA. Intimou-se o exequente para apresentação do comprovante de recolhimento de custas referente aos honorários advocatícios (ID 172060003). A determinação não foi obedecida, conforme petição de ID no 173902351. A assistência judiciária gratuita é concedida à parte litigante em caráter personalíssimo. Assim, o advogado não pode usufruir deste benefício para defender seus próprios interesses no curso da ação, a menos que também prove não ter condições de arcar com os custos do processo. O processo não pode prosseguir, eis que, oportunizado o recolhimento das custas processuais, a parte credora não se manifestou, deixando de atender ao chamado deste Juízo, em desobediência ao comando contido no art. 82 do Código de Processo Civil, in verbis: Salvo as disposições concernentes à justiça gratuita, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final. A falta de emenda, no caso, implica ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial de cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios e extingo o feito nos termos do artigo 485, incisos I e IV, c/c art. 290 e art. 318, parágrafo único, todos do CPC. No que concerne ao outro capítulo da sentença em execção (sic), intime-se a executada para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. O pagamento deverá ser realizado na conta bancária indicada pelo exequente no ID. 173902393. A intimação está sendo realizada por meio de publicação desta decisão no DJe, nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC. ( )” (ID 53331972). Nas razões recursais (ID 53331962), LISSANDRA CHAVES RODRIGUES SANTOS e WELLINGTON DA SILVA CAVALCANTE, ora agravantes, afirmam que o juízo a quo “determinou que fosse incluído no polo passivo o advogado credor, bem como fosse retificado o valor da causa e pagas as custas referentes aos honorários advocatícios” e que a “emenda foi parcialmente cumprida, deixando a parte agravante de recolher as custas ante a gratuidade de justiça, juntando decisões do Egrégio TJDFT que demonstram a extensão da gratuidade ao advogado, em razão de os honorários sucumbenciais serem obrigação acessória à principal” (ID 53331962, p. 5). Alegam que esta Corte já decidiu pela possibilidade “da extensão da gratuidade de justiça ao patrono, sendo descabida a cobrança e consequentemente a extinção pela ausência de pagamento de custas” (ID 53331962, pp. 5-6). Requerem, ao final: “( ). a) seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada; b) a intimação da agravada na pessoa de seus advogados para que, querendo, apresente as contrarrazões ao presente agravo no prazo legal; e c) seja o presente recurso conhecido e provido para que a execução prossiga com a inclusão dos honorários de sucumbência.” – ID 53331962, p. 7. Sem preparo (gratuidade de justiça concedida na origem a agravante LISSANDRA, ID 125917477; e gratuidade de justiça é tema incluído no âmbito recursal quanto ao agravante WELLINGTON). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto nos incisos II e V do art. 1.015, CPC, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, alguma razão assiste aos agravantes. Na origem, os benefícios da gratuidade de justiça foram concedidos à agravante LISSANDRA CHAVES RODRIGUES SANTOS, credora principal, na fase de conhecimento (ID 102091961 dos autos de origem). Iniciada a fase de cumprimento de sentença pela exequente/agravante, o juízo a quo determinou a emenda à inicial para inclusão do causídico WELLINGTON DA SILVA CAVALCANTE no polo ativo sob o argumento de que os honorários advocatícios estavam incluídos no débito cobrado, determinando ainda a juntada da guia de recolhimento de custas respectiva. Apresentada a emenda para inclusão do advogado WELLINGTON DA SILVA CAVALCANTE, as partes justificaram o não recolhimento das custas judiciais, alegando, em suma, que a gratuidade de justiça concedida à exequente LISSANDRA deveria ser estendida ao causídico WELLINGTON, nos termos da tese por eles defendida (ID 173902351 na origem). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferida a gratuidade de justiça a WELLINGTON, indeferida “a inicial de cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios” e extinto o feito nos termos do artigo 485, incisos I e IV, c/c art. 290 e art. 318, parágrafo único, todos do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais (ID 53331972). No tocante à extensão da gratuidade de justiça ao causídico, revejo posicionamento adotado anteriormente para definir o seguinte: o artigo 23 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB) dispõe que o advogado tem pretensão própria ao cumprimento de sentença em relação aos seus honorários, podendo exercer essa faculdade de modo autônomo. Assim, tanto o credor principal pode requerer o valor integral do crédito, com a inclusão do montante dos honorários, quanto poderá haver, como já dito, o exercício direto pelo advogado da pretensão quanto aos honorários. Gratuidade de justiça é direito pessoal; caso deferido à parte, não se estende a seu advogado, o qual, para gozar da benesse, deve requerê-la e demonstrar hipossuficiência econômica, o que não se deu no caso em discussão. Por isto e, no ponto, deve ser mantida a decisão agravada. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO. ECA. DESERÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO SOBRE HONORÁRIOS. ISENÇÃO DE CUSTAS. DESCABIMENTO. BENEFÍCIO EM FAVOR DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE EXTENSÃO AO ADVOGADO. PREPARO EXIGIDO MESMO QUE A PARTE RECORRA EM SEU NOME, SE O RECURSO DIZ RESPEITO APENAS AOS HONORÁRIOS. ( ). 3. Sob o atual CPC, independentemente de quem seja a parte recorrente, autor ou patrono, o recurso que verse exclusivamente sobre honorários apenas estará dispensado do preparo se o próprio advogado demonstrar seu direito à gratuidade (art. 99, § 5o, do CPC/15). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, AgInt no AREsp 1670741/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021); “PROCESSUAL CIVIL PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. ART. 99, § 5o, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO POR ADVOGADO QUE NÃO É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que ‘sendo pessoal o direito à gratuidade da justiça, 'o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade' (art.99, §§ 4o, 5o e 6o do CPC/2015)’ (AgInt no AREsp 1.330.266/SP, Relatora Ministra Maria Izabel Galloti, Quarta Turma, DJe 8.4.2019). Na mesma linha: AgInt no AREsp 1.518.381/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6.5.2020; e AgInt no AREsp 1.572.165/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, DJe 12.6.2020. 2. Mediante análise do recurso, verifica-se que este não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento. Ocorre que, apesar de a parte insurgente ser detentora da justiça gratuita, observa-se que o Recurso Especial foi interposto exclusivamente com o objetivo de discutir a fixação dos honorários de sucumbência. 3. Por esse motivo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, o insurgente foi intimado para realizar, no prazo de 5 dias, recolhimento em dobro das custas processuais, sob pena de deserção (fl. 322, e-STJ). Embora regularmente intimada, a parte se limitou a alegar que é desnecessário o recolhimento de preparo (fls. 324-325, e-STJ). 4. Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula 187/STJ, o que leva à deserção do recurso. No mesmo sentido: AREsp 1.639.083/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.5.2020. 5. Agravo Interno não provido” (STJ, AgInt no AREsp 1601476/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 29/10/2020); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS. INAPLICABILIDADE. NEGOU-SE PROVIMENTO. 1. A isenção de custas processuais conferida ao beneficiário da gratuidade de justiça não se estende automaticamente ao seu advogado (art. 99, § 5o do CPC/15). 2. Apesar da Fazenda Pública ser isenta do pagamento de custas, tal benefício não se estende aos seus advogados enquanto buscam o pagamento de verbas particulares (honorários sucumbenciais). 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do réu” (TJDFT, Acórdão 1016006, 07027890320168070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 19/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Já quanto à extinção do feito sem resolução do mérito, satisfeitos os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo vindicado. É que, ao contrário do que consta na decisão recorrida, as partes se manifestaram após a determinação de emenda à inicial e justificaram o não recolhimento das custas processuais em relação a WELLINGTON, argumentando que a concessão de gratuidade à credora principal estender-se-ia ao causídico na fase de cumprimento de sentença. E colacionaram julgados desta Corte no sentido. E o juízo a quo, na mesma oportunidade em que indeferiu a gratuidade de justiça, de pronto extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 485, incisos I e IV, c/c art. 290 e art. 318, parágrafo único, todos do CPC, deixando de oportunizar ao credor o recolhimento das custas processuais. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, caso o juiz verifique que a petição inicial não cumpre os requisitos legais — e, nesse ponto, há de se frisar o indeferimento da gratuidade de justiça — “determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. A extinção prematura, sem oportunizar prazo para recolhimento das custas, não atende aos princípios da eficiência, da cooperação, da não surpresa e da primazia do julgamento de mérito. No sentido, mutatis mutandis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO. ADMISSÃO DO PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PRESTÍGIO À CELERIDADE, EFICIÊNCIA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, a conduta verificada na origem, consubstanciada em permitir o processamento do cumprimento de sentença após a oposição de embargos de declaração contra a decisão que havia rejeitado o processamento por falta de recolhimento de custas, condicionando-o, porém, ao recolhimento das custas, garantiu o direito do credor, certo que foi cumprido o requisito do art. 486, § 2o, do CPC. Tal decisão terminou por conferir efetividade aos postulados da eficiência, cooperação e duração razoável do processo (art. 4o, 6o e 8o do CPC). 2. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1404760, 07358723420218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim é que, em princípio, vislumbro probabilidade do direito no ponto. Risco de dano presente, já que a extinção do feito em relação à verba honorária pode causar prejuízo ao causídico, que deverá ajuizar novo cumprimento de sentença, sobrecarregando o já sobrecarregado sistema de justiça. Forte em tais argumentos, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo somente quanto à extinção do feito sem resolução do mérito. Comunique-se, requisitando informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 23 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora